Tribunal: TJMT
Processo: 0018094-57.2014.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018094-57.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Abandono de incapaz]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA PAULA BENITEZ - CPF: 007.240.621-65 (APELADO), WESLEY RODRIGUES SOCORRO BENITEZ (VÍTIMA), WESKLEY FELIPE SOCORRO BENITEZ (VÍTIMA), WALAS JEFERSON SOCORRO BENITEZ (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –

ABANDONO DE INCAPAZ
–
ABSOLVI
ÇÃO – IRREGINAÇÃO
MINISTERIAL
–
PRETENDIDA
CONDENAÇÃO
DA

APELADA

– ALEGAÇÃO DE
EXISTÊNCIA DE
PROVAS
SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO
–
IMPOSSIBILIDADE –

AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIAL QUE COMPROVE A AUTORIA DO CRIME
DE MODO INDENE DE DÚVIDAS
–

FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUE NÃO AUTORIZA A CONDENAÇÃOD
A A
PELADA
– APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
–
INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA –APELODESPROVIDO.

Como é de trivial sabença, a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, na espécie, a ausência de provas seguras e consistentes da materialidade e autoria delitiva, impõe a manutenção da absolvição
da
apelada
, devendo ser observado em favor del
a
o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de
apelação criminal interposta

pelo
Ministério Público

contra a sentença prolatada pelo Juízo da

2a
Vara da
C
omarca de
Tangará da
Serra
-MT
que
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0018094-57.2014.8.11.0055
,
a
bsolveu
Ana Paula Benites
da
prática
do crime de

abandono de incapaz

(art.
133, § 3o, II
,
do Código Penal
)
.

O
apelante, forte nas razões recursais juntadas
no ID
85780493
, postul
a
a
condenação da
apelada
,
argumentando, para tanto,
que
foram produzidas provas suficientes a revelar a prática do delito
em alusão
.

A
apelada
, por sua vez, apresentou as contrarrazões lançadas
no ID
85780499
, pugna
ndo
pelo desprovimento deste recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se encontra

no ID
90748978
.

É o relatório. Inclua-se

o presente
em pauta, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada
no ID
85778545
,
narra os fatos desta forma:

[...] Consta do incluso inquérito policial que, no dia 30 de abril de 2014, por volta das l3h50min, na Rua Maceió, ao lado do n° l98-W, próximo ao campo de futebol do Bairro Dona Julia, nesta cidade comarca de Tangará da Serra/MT,
ANA PAULA BENITEZ
abandonou seus filhos, Wesley Rodrigo Socorro
Benitez
(5 anos),
Weskley
Felipe Socorro
Benitez
(6 anos)

e
Wallas
Jeferson Socorro
Benitez
(3 anos), que estavam sob sua guarda, incapazes de se defender dos riscos decorrentes do abandono.

Segundo consta, no dia dos fatos, a indiciada saiu para trabalhar e deixou seus filhos menores sozinhos em casa. Infere-se que a guarnição da Policia Militar em um terreno baldio e as encontrou as crianças brincando encaminhou para sua residência, quando constataram que estavam abandonadas.

Emerge aos autos que a denunciada já é conhecida pelas conselheiras tutelares deste município por deixar seus filhos abandonados, haja vista que já foi advertida por três vezes pelo mesmo motivo.
[...]
.

Negritos

no

original

Sem razão, no entanto, o apelante
ao almejar a condenação de Ana Paula
Benitez
, porque se
verifica que o édito
recorrido
deve permanecer irretocável, a fim de que seja
mantida a sua absolvição
,

eis que
a prova produzida
na instrução processual
não revela um juízo de certeza acerca da prática delitiva por parte
de
la
.

Com efeito, extrai-se das razões recursais que
a
condenação
da apelada
é
pretendida

pelo apelante
com base no depoimento judicial do policial militar
Athaulfo
Alves da Luz e nas declarações prestadas na fase inquisitiva pelas testemunhas Maristela de Souza Santos e
Valquiria
da Silva.

Entretanto, ao
ouvir

as

declarações
do referido agente público
prestado em juízo
,
infere-se
que ele
pouco
esclareceu sobre os fatos
,
pois
não se lembrava muito bem da situação, aduzindo apenas que encontrou os filhos da
apelada
brincando sozinhos em um local ermo
e inadequado para crianças
;
destacando que apenas quando lhe foi lido o
boletim de ocorrência por ele elaborado acerca dos fatos é que confirmou
genericamente
as demais informações
ali
contidas
no referido;

somente
respondendo afirmativamente
quando
o promotor de justiça
perguntou
à
testemunha
se o que havia acontecido era o que
ele
[promotor de justiça]
havia
acab
ado
de ler e se
o
depoente
ratificava o conteúdo
do
referido documento.

Logo, o depoimento dessa testemunha evidentemente não se convolou em um elemento de convicção indene de dúvidas a ponto de justificar a condenação
da apelada
;
e corroborar
os depoimentos extrajudiciais das testemunhas Maristela e
Valquiria
acima citadas
,
cujas
declarações não foram confirmadas em juízo,
porquanto
nenhuma
das duas

foi ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Por
sua vez
,
a testemunha Vagner
Antunes Gonçalves Rodrigues
, quando ouvido em juízo, não se recordou dos fatos
em apuração;
e
a gravação d
o testemunho
que
Alexandro Serafim Pereira
prestou em juízo

apresentou
problema
s
técnico
s,
mas das poucas partes audíveis
deste último
depoimento foi possível
extrai
r
que Alexandro é amigo da
apelada;
e que ela não
abandonou os filhos, pois quando
precisava trabalhar e
não podia cuidar pessoalmente
das crianças
,
pagava alguém

para cuidá-las
ou as deixava

com
colegas
que pudessem
prestar
-lhe
esse auxílio
. Esse depoente declarou, também,

que
,
na data dos fatos,
ele

almoçou com a
recorrida;
e
,
no momento em que foram para o trabalho
,
ela
deixou
seus
filhos aos cuidados da
s
enhora Maristela.

Nesse contexto, embora existissem indícios na fase inquisitiva acerca da prática
d
a conduta
da
apelada

consistente em
abandonar
seus
filhos
, com pouca idade, sem condições
de se defenderem dos riscos causados pelo desamparo,
tais vestígios não se confirmaram
de modo insofismável
por meio de provas
encontradiças nestes

autos
em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5°, LV da Constituição Federal).

Logo
, não obstante seja possível que o delito em alusão
possa ter
sido
praticado
conforme narrado na peça acusatória, a dúvida que emerge do conjunto probatório não autoriza, como asseverado alhures, a condenação de
Ana Paula
,
motivo pelo qual, considerando a fragilidade
dos elementos de convicção produzidos, bem como a
gravidade de uma condenação criminal, não resta a menor dúvida que a sentença absolutória deve ser mantida, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.

E tais assertivas têm pertinência, porque
não se pode deixar de ter mente que em matéria penal a dúvida deve sempre militar em favor do
acusado
,
uma vez que
,
como se sabe,
somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, não sendo por outra razão que esse preceito determina que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem a materialidade e a autoria delitiva. Ademais, impõe-se ressaltar que o sistema penal pátrio prestigia o princípio constitucional da não culpabilidade, também chamado de estado de presunção de inocência, que se refere a uma garantia fundamental do indivíduo, consagrada no art. 5°, inciso LVII da Constituição Federal, segundo o qual
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”
.

A propósito, antes de integrar a Lei Fundamental da República, o referido princípio era tratado pela doutrina e jurisprudência brasileiras, sobretudo depois da adesão do Brasil à Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, cujo art. 11, item 1, incluiu a garantia

que:
“Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se prove sua culpabilidade, conforme a lei e em juízo público no qual sejam asseguradas as garantias necessárias à defesa”
.

E a
Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto São José da Costa Rica –, promulgada pelo Decreto n. 678, de 6 de novembro de 1992, por seu turno, também se referiu à matéria no seu art. 8o, item 2,
preconizando de forma clara e insofismável
que:
“Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa[...]”
.

Nessa mesma linha intelectiva, deve ser anotado, também, que um dos aspectos do princípio da não culpabilidade diz respeito à insuficiência de prova para a condenação, em razão da qual o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o
acusado
, tendo em vista que, no processo penal de um Estado Democrático de Direito, tem-se consagrado o aforismo
in dubio pro reo
, caracterizado sempre diante de uma situação duvidosa quanto à existência ou não de determinado fato delituoso.

No
tocante à matéria,
eis a doutrina de
Guilherme de Souza Nucci:

[...]em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In Código de Processo Penal Comentado
.8 ed.rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

A jurisprudência também não discrepa desse entendimento, tal como pode ser visto no julgado do
Superior Tribunal de Justiça,
abaixo ementado:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVAS DE AUTORIA INSUFICIENTES.

DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006.

1. Admite-se, em recurso especial, a desclassificação do delito quando para tanto bastar a
revaloração
dos fatos e provas delineados no acórdão, como no caso em exame.

2. A apreensão de 20g de cocaína com o acusado, que afirmou ser para uso próprio, indica, neste caso, a configuração do tipo descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, pois, além desses elementos, nada mais foi produzido que sinalize para a possível prática do crime de tráfico de entorpecentes, não bastando o fato de a droga ter sido apreendida em diversas "trouxinhas". (Precedente.)

3.
A condenação pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria, situação não ocorrente na espécie, em que o Juízo condenatório
apoiou-se
em uma presunção.

4. Agravo regimental provido.

(
STJ,
AgInt
no
AREsp
741.686/RO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021,
DJe
12/08/2021)
.

Destacamos

Diante

do

asseverado,

é

imperioso

reconhecer

que

do

conjunto

probatório

produzido

na

instrução

processual

não

foi

possível

aferir,

com

certeza,

se

o

crime

pelo

qual

a

apelad
a
foi denunciad
a

de

fato

existiu,

muito

menos

que

el
a

o

tenha

praticado,

daí por que
, como dito alhures, a manutenção da sentença que
a
absolveu é medida imperativa.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado p
el
o
Ministério Público
, mantendo inaltera
do o édito
absolutório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021